Tribunal: STF
Processo: HC 206987
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. ILEGALIDADE MANIFESTA. DEFERIMENTO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    2. A manutenção da prisão preventiva, por tempo indeterminado, resulta em verdadeiro cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Plenário desta Corte nas Ações Diretas de Constitucionalidade nº 43/DF, nº 44/DF e nº 54/DF.



    3. O longo período decorrido desde o decreto de prisão preventiva e a significativa mudança das circunstâncias de fato, resultam na insubsistência dos fundamentos que justificaram a custódia, cabendo ao Juízo de origem, caso, motivadamente, entenda necessário, a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 



    4. Agravo regimental ao qual se dá provimento.